Tribunal: TJSP
Processo: 1500755-92.2018.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Furto qualificado consumado e furto qualificado tentado – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento das práticas delitivas – Absolvição – Impossibilidade – Desclassificação – Inviabilidade – Qualificadoras do rompimento de obstáculo comprovadas pela prova oral e pericial – Penas motivadamente dosadas, necessárias e suficientes para reprovação e prevenção dos delitos

Ementa:
Furto qualificado consumado e furto qualificado tentado – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento das práticas delitivas – Absolvição – Impossibilidade – Desclassificação – Inviabilidade – Qualificadoras do rompimento de obstáculo comprovadas pela prova oral e pericial – Penas motivadamente dosadas, necessárias e suficientes para reprovação e prevenção dos delitos – Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 1500755-92.2018.8.26.0559, da Comarca de São
José do Rio Preto, em que é apelante TIAGO BARBOSA FERREIRA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao apelo
interposto defensivamente, mantendo-se, assim, a respeitável sentença
apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500755-92.2018.8.26.0559 - lauda 2/16
Voto:
24989 – CFF/Ce
Apelação:
1500755-92.2018.8.26.0559
Comarca:
São José do Rio Preto
Vara:
4a Vara Criminal
Processo:
numeração única
Apelante:
Thiago Barbosa Ferreira
Apelado:
Ministério Público
Furto qualificado consumado e furto qualificado
tentado

Apelação

Conjunto
probatório
suficiente para o reconhecimento das práticas
delitivas

Absolvição

Impossibilidade

Desclassificação Inviabilidade Qualificadoras do
rompimento de obstáculo comprovadas pela prova
oral e pericial
Penas motivadamente dosadas,
necessárias
e
suficientes
para
reprovação
e
prevenção dos delitos Sentença mantida - Recurso
desprovido.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença, que
ora se adota, acrescenta-se que Tiago Barbosa Ferreira foi condenado, por
incurso no artigo 155, § 4o, inciso I, e artigo 155, § 4o, inciso I, c.c. artigo
14, inciso II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, ao
cumprimento de 03 (três) anos, 01 (um) mês, e 10 (dez) dias de reclusão,
em regime inicialmente fechado, e pagamento de 21 (vinte e um) dias-
multa mínimos (fls. 213/218).
Apela o réu em busca da absolvição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500755-92.2018.8.26.0559 - lauda 3/16
sustentando as teses de fragilidade provas e princípio da insignificância.
Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta de furto
consumado para a tentativa, a redução das reprimendas, a fixação de
regime prisional mais ameno, e, por fim, a substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos (fls. 250/264).
O recurso foi contrariado (fls. 268/279),
contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
pelo desprovimento do apelo defensivo (fls. 286/296).
É o relatório.
Insta salientar, de plano, não ser caso de
submissão da hipótese ao acordo de não persecução penal, previsto no
artigo 28-A, do Código de Processo Penal, à vista dos maus antecedentes e
reincidência do recorrente (art. 28-A, § 2o, II, CPP).
A acusação é a de que, no dia 25 de
dezembro de 2018, por volta de 7h, na Rua Manoel da Costa Branco, no
211, Bairro Solo Sagrado, na e comarca de São José do Rio Preto/SP, o
apelante subtraiu, mediante rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel
consistente em 25 (vinte e cinco) metros de fio elétrico; 01 (uma)
lâmpada fluorescente; 01 (uma) bateria, marca Act Power; 01 (uma)
sirene de alarme; e 01 (uma) torneira, avaliados no valor total de R$
339,00 (trezentos e trinta e nove reais), pertencentes a José Luís do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500755-92.2018.8.26.0559 - lauda 4/16
Nascimento, conforme auto de exibição e apreensão, auto de entrega, auto
de avaliação indireta, e laudos periciais.
Consta, ainda, que, também no dia 25 de
dezembro de 2018, por volta das 07h10min, na Rua Joaquim Camilo Dias,
no 101, Bairro Solo Sagrado, na cidade e comarca de São José do Rio
Preto/SP, o recorrente tentou subtrair, para si, mediante rompimento de
obstáculo, coisas alheias móveis, pertencentes a pessoa ainda não
identificada, somente não se consumando o delito por circunstâncias
alheias à sua vontade.
Segundo restou apurado, na data dos
fatos, aproveitando-se que a casa estava desabitada, com placa de “Aluga-
se”, o acusado, utilizando instrumento do tipo alavanca, arrombou o
cadeado e também o trinco do portão social e ingressou no imóvel. Em
seguida, arrombou a porta de acesso e ganhou o interior da casa, de onde
subtraiu os bens descritos, colocando tudo dentro de um saco de plástico
grande. Ato contínuo, o denunciado deixou o local dos fatos
tranquilamente, levando consigo os objetos subtraídos.
Ocorre que o alarme da casa disparou, o
que chamou a atenção de um vizinho que, saindo de sua casa, avistou o
réu deixando o imóvel na posse do saco plástico. A Polícia Militar foi
acionada e, de posse das características físicas e descrição das vestes do
recorrente, fornecidas pelo vizinho, realizou buscas pelas imediações e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500755-92.2018.8.26.0559 - lauda 5/16
logrou abordá-lo, a aproximadamente quatro quadras do local dos fatos,
no interior da residência situada no no 101 da Rua Joaquim Camilo Dias,
onde havia arrombado o cadeado do portão para entrar. Com ele foi
encontrado um saco plástico contendo os bens subtraídos da vítima.
Por fim, consta que, indagado, Tiago
confirmou que, há pouco, havia subtraído os objetos da residência
localizada na Rua Manoel da Costa Branco, no 211. Disse, ainda, que
pretendia subtrair os fios da residência situada na Rua Joaquim Camilo
Dias, no 101, local onde foi encontrado pelos policiais. Vale ressaltar que o
apelante apresenta vasta folha de antecedentes, praticando de forma
reiterada crimes contra o patrimônio.
A
materialidade
dos
delitos
é
incontroversa e a autoria, do mesmo modo, recai com segurança sobre o
siplicante.
Na fase inquisitiva, Tiago preferiu
permanecer em silêncio (fls. 16).
Em Juízo, por seu turno, admitiu apenas
primeiro furto, negando o arrombamento (interrogatório colhido via
streaming).
Contudo, a prova produzida sob o crivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500755-92.2018.8.26.0559 - lauda 6/16
do contraditório, edificou-se em seu desfavor, restando bem estratificada
na respeitável sentença, destacando-se os seguintes termos:
“(...)
A vítima JOSÉ LUIS DO NASCIMENTO, ouvida durante a fase
policial, disse que é proprietário do imóvel localizado na Rua Manoel
da Costa Branco, n. 211, que se encontra vazio para alugar. Recebeu
telefonema de seu conhecido, Jeronimo, que o informou dos fatos e
solicitou sua presença na Delegacia de Policia [Polícia]. Recebeu os
objetos furtados de sua residência. Em juízo, confirmou o
depoimento prestado em face policial e afirmou que recuperou os
objetos subtraídos. Não sabe como o acusado entrou no imóvel, mas
a porta deste foi arrombada. Para o reparo dos objetos subtraídos e
danos do imóvel gastou cerca de um mil e seiscentos reais.
A vítima APARECIDO DONIZETTI FERREIRA, ouvida na fase
policial, relatou que é proprietário do imóvel localizado na Rua
Joaquim
Camilo
Dias,
n,
101,
Bairro
Solo
Sagrado,
há
aproximadamente um mês. O imóvel encontra-se fechado há cerca
de um ano. A residência estava sem nenhuma fiação e com as duas
portas arrombadas. Na data do ocorrido o imóvel estava vazio.
Tomou conhecimento dos fatos narrados no boletim de ocorrência
quando compareceu ao plantão policial.
AGNALDO PINHEIRO GONÇALVES, Policial Militar, ouvido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500755-92.2018.8.26.0559 - lauda 7/16
em solo policial, disse que realizava patrulhamento de rotina pelo
Bairro Solo Sagrado, oportunidade em que foi informado via COPOM
a respeito de um furto em andamento. Chegando ao local, em
conversa com a testemunha Jeronimo, este afirmou ter visto um
individuo [indivíduo] de bermuda vinho e camiseta listrada furtando
fios e objetos da residência vizinha. Constatou que o acusado
estourou um cadeado, a porta e o portão da residência e furtou cerca
de vinte e cinco metros de fios, uma bateria e outros objetos,
deixando o local caminhando tranquilamente. Em diligências,
encontrou o acusado a quatro quarteirões do local, na parte interna
de uma residência, observando que o mesmo teria arrombado o
cadeado do portão para entrar no local. Indagado, Tiago confessou
que pretendia furtar fios naquela casa. Ainda, próximo a ele
encontrou um saco contendo em seu interior vários objetos, tais
como fios, bateria e sirene de alarme, tendo igualmente confessado a
subtração momentos antes em outra residência. Por este motivo,
deu voz de prisão ao acusado. Em juízo, confirmou seu depoimento
prestado na fase policial. O acusado confirmou a prática dos dois
crimes e este foi reconhecido pela testemunha Jeronimo. Na segunda
residência o acusado forçou o cadeado e, no momento em que
ganhou o interior do imóvel foi abordado pelo depoente e seu colega
de farda.
JERONIMO LOURIVAL FERNANDES JUNIOR, testemunha
ouvida na fase policial disse que estava em sua residência, vizinha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500755-92.2018.8.26.0559 - lauda 8/16
ao imóvel localizado na Rua Manoel da Costa Branco, n. 211, de
propriedade de José Luis do Nascimento, que está fechado para
locação. Ouviu o barulho de alarme na casa e viu um individuo
[indivíduo] deixando o local em posse de um saco grande de plástico.
Diante disso, acionou a Policia [Polícia] Militar e descreveu o
acusado. Observou que fios elétricos haviam sido levados do local,
bem como a porta estava danificada. Momentos depois os agentes
retornaram ao local com o acusado, reconhecendo-o sem sombra de
dúvidas como a pessoa que saiu da residência vizinha à sua,
carregando a res furtiva. Em juízo, confirmou seu depoimento
prestado em fase policial. Reconheceu o acusado.
Interrogado perante autoridade de policia [polícia]
judiciária, TIAGO BARBOSA FERREIRA utilizou sua prerrogativa
constitucional de manter-se em silêncio e somente se manifestar em
juízo. Em juízo, respondeu que já foi processado e tem outros
processos em curso pela prática do crime de lesão corporal e furto.
Sobre os fatos, praticou o furto em uma residência desabitada que
estava em reforma. Subiu no muro, escalou o telhado e subtraiu
alguns fios que estavam no local. Não arrombou a residência.
Acredita que o vizinho viu o interrogado e acionou a Policia [Polícia]
Militar. Foi abordado por estes quando estava indo embora e nega a
tentativa de subtração na segunda residência.
Tem-se dos autos que os Policiais Militares realizavam
patrulhamento pelo Bairro Solo Sagrado, oportunidade em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500755-92.2018.8.26.0559 - lauda 9/16
foram acionados por um morador do Bairro que minutos antes viu
um individuo [indivíduo] desconhecido invadiu a casa vizinha, que
estava desabitada, arrombando o cadeado e também o trinco do
portão e, após, deixou o local levando consigo alguns objetos
acondicionados em um saco plástico.
Durante as buscas, os policiais se depararam com o
denunciado no interior de outra residência, cerca de quatro
quarteirões do local, trazendo consigo uma sacola plástica e em seu
interior continha a res furtiva, bem como havia arrombado o
cadeado do imóvel em que estava e pretendia realizar nova
subtração.
Na ocasião, o acusado confessou os fatos aos Policiais.” (fls.
214/216)
Com efeito, em que pese os argumentos
defensivos, irrefutável a imputação dos furtos atribuídos ao apelante na
exordial, inexistindo dúvidas acerca do acerto do desate condenatório, eis
que suficientemente infirmada tanto pelo reconhecimento seguro do réu
por parte da testemunha ocular Jerônimo Lourival Fernandes Júnior,
quanto pelo conjunto probante amealhado aos autos.
A vítima José Luis do Nascimento narrou
que foi informado do furto no seu imóvel pela testemunha Jenônimo, o
qual solicitou sua presença na Delegacia de Polícia, onde recuperou seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500755-92.2018.8.26.0559 - lauda 10/16
pertences subtraídos. Esclareceu, ainda, que porta da residência estava
arrombada (fls. 10 e via streaming).
O policial militar Agnaldo Pinheiro
Gonçalves, em depoimentos afinados, ratificou a acusação, tal como
descrita na exordial, no sentido de que, informado acerca da subtração,
seguiu em diligência para o local, onde a testemunha Jenônimo descreveu
as características do infrator, que fora surpreendido logo em seguida, em
outra residência, na qual também ingressou após arrombar o cadeado do
portão.
Registra-se, a propósito, que os autos
não revelam elementos, minimamente concretos, aptos a depreciar as
palavras dos agentes públicos e a regra é de que agem nos termos e
limites legais.
Noutros dizeres, eventual arguição de
inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não
podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas,
dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não são proibidos de depor e
estão sujeitos a dizer a verdade, sob pena de falso testemunho, valendo
acrescentar, paralelamente, inexistir qualquer exigência legal que
imponha a ratificação de seus depoimentos por testemunhas civis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500755-92.2018.8.26.0559 - lauda 11/16
Nesse contexto fático, a condenação
pelos delitos era mesmo de rigor, não havendo se falar em insuficiência
probatória.
De
aplicação
do
princípio
da
insignificância não se cogita, face a reprovabilidade da conduta da
suplicante, porquanto imbuída de perceptível gravidade, ao menos
socialmente, tornando a submissão à sanção criminal indispensável, tanto
à aplicação da justiça, quanto à segurança dos valores da sociedade.
É que, além da inexistência de previsão
legal para o reconhecimento da aludida tese defensiva, diante da concreta
ofensa ao bem jurídico tutelado, não pode ser acolhida a tese apenas e tão
somente com base no valor correspondente aos bens furtados (que, nem
de longe, é insignificante), ou em razão de sua recuperação.
Nesse sentido:
“Recurso em Sentido Estrito - Furto simples - Princípio da
insignificância - Atipicidade da conduta - Inaplicabilidade -
Lei não prevê tal figura - Recebimento da denúncia - Recurso
provido”
(TJSP,
15a
Câmara
Criminal,
Rese
no
0070944-57.2012.8.26.0050, Rel. Des. Ricardo Sale Júnior, DJ
29.01.2015)
“DENÚNCIA. Rejeição. Furto simples. Inadmissibilidade. Peça
que preenche os requisitos do artigo 41, do Código de
Processo Penal. Prova da materialidade e indícios da autoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500755-92.2018.8.26.0559 - lauda 12/16
do crime imputado ao recorrido. Ausência de estado de
necessidade. Impossibilidade de aplicação do “princípio da
insignificância”. Objeto furtado que possui valor econômico,
ainda que pequeno, com repercussão na esfera do bem
jurídico tutelado pela lei penal. Reduzido valor da res,
ademais, que produz reflexos apenas na dosimetria penal,
em princípio, e não impede o prosseguimento da ação penal.
Recurso provido para recebimento da denúncia” (TJSP, 5a
Câmara Criminal, Rese no 0099549-47.2011.8.26.0050, Rel. Des.
Tristão Ribeiro, DJ 23.10.2014)
“(...) Não procede o pedido de absolvição formulado pela
combativa defensora acenando com a atipicidade da conduta
em face do princípio da insignificância, porque, a
circunstância das mercadorias subtraídas não terem valor
significativo não enseja a exclusão do ilícito perante nosso
ordenamento jurídico tampouco aponta para a ocorrência do
princípio da insignificância (...) Ademais, “a adoção da tese
do crime de bagatela viola princípios expressamente
previstos na Constituição Federal, como o da legalidade e o
da isonomia, bem como princípios consagrados no processo
penal, vale dizer, o princípio da oficialidade, da
indisponibilidade e o da obrigatoriedade da ação penal
[RJTACrim 06/29]” (TJSP, 13a Câmara Criminal, Apelação no
9000165-08.2010.8.26.0562, Rel. Des. França Carvalho, DJ
06.11.2014).
Impraticável, ainda, a desclassificação da
conduta, pois a tese da tentativa não vinga.
O crime de furto, tal como o de roubo,
reúne todos os elementos de sua definição legal (artigo 13, inciso I, do
Código Penal) quando se dá a retirada do bem, ainda que por exíguo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500755-92.2018.8.26.0559 - lauda 13/16
lapso, da esfera de disponibilização do ofendido.
A mais atualizada jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça e do Excelso Supremo Tribunal
Federal consolidou-se no sentido de considerar consumada a infração no
momento em que o agente obtém a posse do bem, invertendo-o, ainda que
por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e
recuperação da coisa, sendo prescindível a posse mansa, pacífica e
desvigiada ou que o objeto do delito saia do campo de visão da vítima.
Nessa direção: STJ, 3a Seção, REsp no
1.499.050/RJ, julgado na sistemática dos Recursos Repetitivos, Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz, DJe 09.11.2015, e STF, 2a Turma, HC no 135.674/PE,
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 11.10.2016.
Tal
questão,
inclusive,
encontra-se
pacificada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos
da recente Súmula 582: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão
da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça,
ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao
agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse
mansa e pacífica ou desvigiada".
No caso dos autos, a consumação
aperfeiçoou-se com o desapossamento dos bens subtraídos e inversão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500755-92.2018.8.26.0559 - lauda 14/16
posse dos objetos pertencentes à vítima, de modo que irrelevante a
recuperação da res e a detenção do acusado, ocorridas momentos depois
da subtração, graças ao vizinho que avistou o réu saindo do imóvel, e
noticiou os agentes públicos, os quais rapidamente saíram em diligência e
detiveram o réu em um segundo imóvel, local onde a subtração
efetivamente não se concretizou (segundo crime).
Anote-se,
por
derradeiro,
que
as
qualificadoras do rompimento de obstáculo restaram satisfatoriamente
demonstradas em ambos delitos, tanto pela prova oral quanto pelos
laudos periciais (vide fls. 89/93 e 94/98.
Incensuráveis as reprimendas.
Atendendo-se aos critérios do artigo 59,
do Código Penal, as penas-bases foram justificadamente fixadas em 1/3
acima dos mínimos legal, sopesado péssimos antecedentes do suplicante
(fls. 119 e 122/141).
Na
fase
seguinte,
o
acusado
foi
beneficiado com a neutralização da agravante da reincidência (fls. 117
considerada condenação definitiva diversa das apontadas para o
recrudescimento da basilar), com a atenuante da confissão espontânea,
malgrado tenha admitido parcialmente o furto consumado e negado o
furto tentado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500755-92.2018.8.26.0559 - lauda 15/16
Além
disso,
inócuo
o
pedido
de
reconhecimento da atenuante da confissão, pois já considerada na
dosimetria dos dois delitos, inexistindo, portanto, qualquer violação à
Súmula 545, do Colendo STJ.
Registre, a propósito, que não há que se
falar em afastamento da recidiva, pois, a assinalada documentação
acostada nos autos não revela que respectiva condenação tenha sido
depurada, conforme previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, pois
transitadas em julgados em 16.05.2014 e 17.07.2017, ao passo que a
presente condenação refere-se a fatos ocorridos em 25.12.2018, não
ultrapassando, portanto, o lapso depurador, sem olvidar que a
inexistência de informação acerca do cumprimento das respectivas
condenações.
Na
derradeira
fase,
conserva-se
a
redução de 1/3, na dosimetria do furto tentado.
Outrossim,
ainda
na
fase
final,
reconhecida a continuidade delitiva entre os delitos (art. 71, CP),
estabeleceu-se a majoração da pena de um só dos crimes (furto
consumado), na fração mínima de 1/6, alcançando-se, definitivamente, 03
(três) anos, 01 (um) mês e 10 10 (dez) dias de reclusão, acrescidos de 21
(vinte e um) dias-multa menores, observada a regra do artigo 72, do
Código Repressor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500755-92.2018.8.26.0559 - lauda 16/16
As múltiplas condenações definitivas,
circunstâncias judiciais negativas, inclusive em crimes idênticos,
justificam a imposição do regime prisional fechado, enquanto castigo
necessário e suficiente à reprovabilidade da conduta, inviabilizando, por
expressa vedação legal, a substituição da privativa de liberdade por
restritivas de direitos e a concessão de sursis (artigos 44, incisos II e III, e
77, inciso I e II, do Código Penal), não havendo falar, outrossim, em ofensa
às Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, ou 269 e 440 do
Superior Tribunal de Justiça.
Assim sendo, e não se evidenciando erro
técnico ou excessivo rigor, a punição deve ser mantida, tal como
monocraticamente estabelecida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto defensivamente, mantendo-se, assim, a respeitável
sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)